Tribunal: TJBA
Processo: 8028013-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028013-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: HALLANA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. REPARO SUPERIOR A 30 DIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em ação sobre vício do produto, deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária e a montadora fornecessem, solidariamente, um veículo reserva à consumidora, cujo automóvel novo permaneceu para reparos por período superior a 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a determinação de fornecimento de veículo reserva quando o conserto de automóvel novo ultrapassa o prazo legal de 30 dias; (ii) a responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo; e (iii) o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento é proporcional.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

4. Uma vez ultrapassado o prazo máximo de 30 dias para o conserto do produto sem a efetiva solução do vício, surge para o consumidor o direito de exigir, à sua escolha, a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, conforme o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O posterior reparo do veículo, realizado após o escoamento do prazo legal e da manifestação do consumidor por uma das alternativas legais, não é suficiente para afastar o seu direito potestativo.

6. A determinação de fornecimento de um veículo reserva é medida razoável e necessária para mitigar os prejuízos sofridos pela consumidora, que foi privada do uso de um bem essencial por longo período.

7. A responsabilidade por vícios do produto é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, incluindo fabricante e comerciante, o que se estende à obrigação acessória de minimizar os danos ao consumidor.

8. O valor da multa diária fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de agravo de instrumento não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Agravos de Instrumento n. 8028013-81.2025.8.05.0000 e 8027694-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
, e como agravada
HALLANA SILVA PINHEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões adiante explanadas.